Tribunal: STF
Processo: ARE 1463799
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA PROTETIVA. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – MEDIDA PROTETIVA – PEDIDO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO/ABRIGAMENTO – ADOÇÃO À BRASILEIRA – FILHO REGISTRAL – REGISTRO DO ADOTANTE NO CADASTRO NACIONAL DE ADOTANTES (CNA) – AUSÊNCIA – PREJUÍZO AOS INFANTES –INOCORRÊNCIA – GUARDA DE FATO – RELAÇÃO AFETIVA – CONSTATAÇÃO – ABRIGAMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL - REJEIÇÃO – DPMG – “DEFENSOR DA CRIANÇA” – DEFESA DA VONTADE DE CRIANÇAS – CRIANÇAS EM TENRA IDADE – CURADORIA ESPECIAL – EQUIVALÊNCIA – MPMG ATUANTE COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA – DESNECESSIDADE.



    - A institucionalização/abrigamento de crianças abandonadas pelos pais biológicos é medida excepcional, descabida quando demonstrado que sua manutenção com seu guardião de fato atende a seus interesses.



    - A retirada de criança adotada irregularmente (adoção à brasileira) de seu pai registral, com o encaminhamento a abrigo é medida excepcional, tomada somente quando demonstrado o risco decorrente da manutenção da criança com seu guardião de fato.



    - Conquanto debatida a atuação da Defensoria Pública como órgão defensor da criança, sua intervenção nas demandas envolvendo crianças de tenra idade é juridicamente equivalente à curadoria especial.



    - Nas Medidas Protetivas em que o Ministério Público atua como substituto processual das crianças é desnecessária a intervenção da Defensoria Pública, seja como curadora especial destas ou como custos vulnerabilis (STJ).”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, que “a decisão atacada merece reforma, especialmente porque em nenhum momento a Defensoria Pública pleiteou sua atuação como curadora especial ou substituta processual. Pelo contrário, a não aceitação da nomeação da Defensoria Pública nos autos como Defensor da Criança, como, data venia, de forma equivocada entendeu o v. acórdão, significará ofensa aos direitos humanos e aos princípios basilares de proteção das crianças e dos adolescente”. Requer, ao final, o provimento do recurso “para reformar a decisão recorrida a fim de prequestionar a matéria e manter a atuação da Defensoria Publica como Defensor da Criança”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Deveras, verifica-se que o Tribunal de origem, ao afastar a “necessidade de intervenção da Defensoria Pública no feito, seja como Curadora Especial das crianças ou na figura de Defensora da Criança”, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Veja-se que nessa mesma linha já se pronunciou esta Suprema Corte, em casos análogos ao presente, como demonstram as seguintes ementas, in verbis:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Execução de medida protetiva. Inclusão da defensoria pública. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve a decisão agravada. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.406.764- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO A CONTENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA. INTERVENÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.993-AgR, de minha relatoria na Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROTETIVA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ATUAÇÃO A CONTENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS VULNERABILIS. DESNECESSIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.422.509-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 899.629-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/9/2016)



    Outrossim, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.515.151, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/2025; e ARE 1.389.896, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/7/2022.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    À Secretaria Judiciária para a atribuição de sigilo ao presente feito (artigo 100, inciso V, do ECA c/c o artigo 189, inciso II, do CPC).



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente